Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720624-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES AGRAVADO: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA DESPACHO O requerimento de bloqueio formulado pelo agravante (id. 60754722) é estranho à r. decisão objeto deste agravo de instrumento, recurso cuja cognição é limitada apenas ao que foi objeto de exame pelo Juízo a quo no pronunciamento impugnado. Assim, nada a prover. Do mesmo modo, quanto à petição do agravado (id. 61270762). As partes devem aguardar o julgamento do recurso. Publique-se. Tornem conclusos. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora